Tribunal: TJDFT
Processo: 0712813-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MORATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO. REJEIÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. EFEITOS DA REVELIA. TESES APRESENTADAS EM APELAÇÃO. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 248, § 4o, do CPC possibilita a entrega de mandado de citação a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, quando esta for realizada em condomínios edilícios. Contudo, ainda que recebido o AR por funcionário de condomínio, necessário que o citando resida no local para validade da citação.
2. Recebido o mandado de citação e não tendo se desincumbido o apelado, do ônus de comprovar, de forma idônea, que não residia no local ao tempo do recebimento, considera-se válido o ato citatório realizado.
3. Sendo considerada válida a citação, a não apresentação de defesa nos autos, com a insurgência no momento oportuno quanto a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora sujeita o apelante aos efeitos decorrentes da preclusão operada diante da sua revelia e, por conseguinte, configura inovação recursal as teses apresentadas em apelação.
4. Não há que se falar em aplicação de multa por litigância de má-fé se não caracterizada, no caso, nenhuma das condutas dispostas no art. 80 do CPC por parte do autor.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido em parte e desprovido.